Tribunal: TJSP
Processo: 1062735-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato bancário – Autora que alega ter sofrido bloqueio judicial indevido em sua conta bancária, que incidiu sobre o limite de cheque especial – Pretensão de compelir o réu a emitir os boletos relativos a contrato de crédito pessoal e de financiamento imobiliário com os valores originalmente contratados, bem como de ser ressarcida pelos encargos cobrados pela

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato bancário – Autora que alega ter sofrido bloqueio judicial indevido em sua conta bancária, que incidiu sobre o limite de cheque especial – Pretensão de compelir o réu a emitir os boletos relativos a contrato de crédito pessoal e de financiamento imobiliário com os valores originalmente contratados, bem como de ser ressarcida pelos encargos cobrados pela utilização do limite de crédito em conta – Sentença de parcial procedência dos pedidos, apenas para condenar o réu ao ressarcimento dos encargos do limite de cheque especial – Insurgência do réu – Descabimento – Os documentos acostados aos autos revelam que o réu, ao efetivar bloqueios decorrentes de ordem judicial, indevidamente debitou valores que estavam disponíveis para a autora apenas se utilizado o limite de cheque especial pré-aprovado pela instituição financeira – As ordens judiciais de bloqueio de valor devem atingir apenas o saldo credor das contas, o que não é o caso quando utilizado o limite de cheque especial - Inteligência do o artigo 13, caput e §2o, do Regulamento do Sistema BACENJUD 2.0, vigente à época dos bloqueios – Sentença mantida – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato bancário – Autora que alega ter sofrido bloqueio judicial indevido em sua conta bancária, que incidiu sobre o limite de cheque especial – Pretensão de compelir o réu a emitir os boletos relativos a contrato de crédito pessoal e de financiamento imobiliário com os valores originalmente contratados, bem como de ser ressarcida pelos encargos cobrados pela utilização do limite de crédito em conta – Sentença de parcial procedência dos pedidos, apenas para condenar o réu ao ressarcimento dos encargos do limite de cheque especial – Insurgência da autora – Descabimento – Hipótese em que, embora no momento do ajuizamento da ação o réu tenha dificultado a emissão dos boletos para quitação da autora, a requerente deixou de quitar tempestivamente as prestações avençadas, mesmo após a autorização para consignação em juízo – Dano moral não configurado – Negativação que decorreu de prestação cujo depósito judicial não restou integralmente demonstrado – Ausência de elementos indicadores de que a autora sofreu cobrança em tom desrespeitoso ou vexatório – Sentença mantida – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.